Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007384-48.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Sebastião Chagas
Agravado: Banco Cetelem S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Sebastião Chagas, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cancelamento de Cobrança Indevida e Repetição de Indébito n. 1006919-30.2022.8.11.0003 - proposta em face de Banco Cetelem S.A, que indeferiu o pedido de expedição de oficio ao INSS, a fim de determinar a suspensão dos descontos mensais nos proventos do aposentado.
Inconformado, narra o agravante que propôs a demanda originária a fim de discutir 2 (dois) contratos de empréstimo consignado, cujos descontos estão sendo lançados em sua aposentadoria indevidamente.
Relata que se tratam de contratos fraudulentos, formalizados por terceiros e que diante da ilegalidade, a fim de resguardar seus direitos, pediu pela suspensão dos descontos.
Diz que a situação fática e as provas produzidas apontam a contratação indevida do empréstimo consignado, e por tal motivo, faz-se necessário a suspensão dos débitos.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c repetição de indébito, na qual se objetiva a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob n. 51-82313084417 e n. 97-82313202917, que segundo alega, não fora objeto de contratação pelo aposentado.
Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a quo que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímel, por não estar evidenciado primo icutu oculi a cobrança indevida, porquanto, imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da alegada contratação mediante fraude, até porque os contratos questionados foram formalizados em 2017, e durante todo esse lapso temporal foram lançados os descontos nos proventos do aposentado sem qualquer contraposição, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável.
Outrossim, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas lhes serão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, a corroborar a inexistência de periculum in mora inverso.
Desta feita, nesta fase embrionária do processo mister a manutenção da decisão agravada, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o d. magistrado a quo para que preste as informações necessárias.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator